Tribunal: TJES
Processo: 5011858-62.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011858-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DALVA MACIEL LIQUI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011858-62.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRID
A
:
DALVA MACIEL LIQUI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO
COM ASSINATURA DIVERSA DA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE
.
NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DO CARTÃO.
NULIDADE. DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11976382. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 11976786.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11976382), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11976380), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para
CONDENAR
o réu a pagar à autora:
1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) o valor de R$ 4.428,88 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.
Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes ao empréstimo sobre a RMC, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a recorrida teve incluso pela recorrente, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome,
sob o número
de autorização de desconto 47978244.

Assim, em exordial, pugna pela restituição dos descontos efetivados sobre seu benefício previdenciário em dobro, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que o contrato apresentado possui assinatura diversa da constante no documento pessoal da autora, sendo perceptível a tentativa de exarar nos documentos a assinatura mais parecida possível da requerente, o que não foi possível.

Inconformada, a Recorrente informa que houve a contratação regular, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes. Também pugna pela devolução de qualquer valor que a parte contrária tenha recebido em decorrência do contrato de crédito consignado. Alternativamente, requer a minoração do montante arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, o banco réu, ora recorrente, deveria demonstrar a alegada regularidade da contratação por meio de provas válidas.
Entretanto,
a
documentação
juntada não é satisfatória para comprovação d
a
validade da
assinatura do contrato, não sendo possível auferir a sua
autenticidade
.

Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo primevo, segundo a tese firmado no bojo do Tema 1061, decidido no âmbito do STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), em consonância à dinamização probatória disposta pela lei consumerista, o que não foi suficientemente demonstrado em sede de Recurso Inominado.

Ademais, cumpre destacar que as faturas anexadas à contestação
comprovam
que a autora/recorrida não utilizou o cartão de crédito supostamente contratado,
o que reforça a tese de que a autora não tinha conhecimento da contratação, além de demonstra
r
que não há
que se falar,
nos autos,
em devolução de valores
pela consumidora, vez que
essa
não os utilizou
.

Neste sentido, diante da ausência de comprovação da contratação, não resta outro caminho senão declarar a nulidade do contrato apontado na presente demanda, além da inexistência de débitos.
Nessa lógica,
coaduna
a jurisprudência
deste Tribunal
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INAPLICABILIDADE PRESCRIÇÃO. ATO INEXISTENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIVERSA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL MANTIDO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Quanto ao mérito processual, embora a instituição financeira sustenta a legitimidade da contratação, os documentos carreados aos autos demonstram a nítida inexistência da relação jurídica entre as partes, no tocante ao débito cobrado pela ré, pela notória divergência das assinaturas, as quais podem ser aferidas por qualquer pessoal, se tratando de cópia grosseira.

Outrossim, como bem sustentado pela MM. Magistrada na sentença proferida, o banco réu não se desimcumbiu da comprovação de envio do cartão de crédito à parte autora, nem mesmo de sua utilização, uma vez que os descontos são apenas de operações automáticas decorrentes do contrato, de modo que não há possibilidade de presunção de que o mesmo foi utilizado pela autora.

Assim, não se desincumbindo o banco réu de seu ônus probatório comprovando fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373 do CPC), o reconhecimento da inexistência da relação jurídica é medida impositiva.
(...)

TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL, ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA RECURSAL, NÚMERO: 5006360-32.2022.8.08.0021, MAGISTRADO: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, DATA: 08/05/2024.

Dessa maneira, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, motivo pelo qual entendo que não merece reforma a r. Sentença do juízo a quo, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato.

Uma vez que reconhecido o ato ilícito da empresa, configurada a nulidade e constatada a sua má-fé, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro bem como o dano moral sofrido pela parte autora,
devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Além disso, entendo que o valor fixado, de R$ 3.000,00, a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil, motivo pelo qual entendo indevida a sua minoração.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)